Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715996-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME SILCO TAGUATINGA QI 03 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: DALMY DE ABREU ONOFRE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. No pedido formulado o agravante requer a confirmação do efeito ativo postulado e a reforma da decisão agravada para determinar a realização de pesquisas de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD E RENAJUD. Contudo, o agravante não indicou e nem formulou o pedido liminar e nem o que pretende com o efeito “ativo” ao recurso. Observa-se, ainda, que ao interpor o recurso não marcou a opção de liminar, conforme certidão de ID 35453692. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, esclareça a parte agravante o pedido liminar postulado, fundamentando o referido pedido, ou esclareça se pretende somente o julgamento do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora